Tribunal: TCU
Processo: 026.322/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0244531-67, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 615653, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto FORTALECIMENTO COOPERATIVISMO (no da TCE no sistema: 1518/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 858/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Israel Agostinho Santiago Júnior e do Fundo de Proteção à Saúde e Meio Ambiente - Fusama, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse CR.NR.0244531-67, registro Siafi 615.653, firmado entre a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e o mencionado fundo e que teve por objeto o instrumento descrito como "Fortalecimento Cooperativismo". Considerando que o Acórdão 1972/2023-TCU-Primeira Câmara , de 21/3/2023, julgou irregulares as contas de Israel Agostinho Santiago Júnior e do Fundo de Proteção à Saúde e Meio Ambiente - Fusama, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e multas individuais do art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que o responsável foi devidamente citado e apresentou defesa; considerando o falecimento de Israel Agostinho Santiago Júnior, em 2/1/2022, antes da prolação do decisum ; considerando que não houve trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, e que se trata de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal. ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno do TCU, no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005 e art. 34 da Resolução-TCU 360/2023: 9.1. rever de ofício o Acórdão 1972/2023-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a Israel Agostinho Santiago Júnior; 9.2. notificar do acórdão condenatório o espólio ou os sucessores, caso já tenha ocorrido partilha de bens, de Israel Agostinho Santiago Júnior para eventual interposição do recurso ou recolhimento da dívida. 1. Processo TC- Processo 026.322/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundo de Proteção a Saúde e Meio Ambiente - Fusama (08.921.207/0001-00); Israel Agostinho Santiago Junior (XXX.329.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.